Tribunal: STF
Processo: AP 228
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-31
Data de publicação: 1976-03-31

Ementa:
- AÇÃO PENAL DA COMPETÊNCIA ORGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS (ATROPELAMENTO POR VEICULA). CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DENUNCIA QUE NÃO INQUINA A CONDUTA DO
DENUNCIADO DE IMPRUDENTE, NEGLIGENTE OU IMPERITA. SUA REJEIÇÃO.